Tribunal: STF
Processo: RE 238206
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
        I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida
com base em normas infraconstitucionais.
        II. - Não existe óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, a contribuição social destinada ao FUNRURAL. Precedentes do
S.T.F: RE 263.208-SP, Rel. Min. Néri da Silveira, "D.J." de
10.08.2000 e RE 255.360 (AgRg)-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, "D.J."
de 06.10.2000.
        III. - Agravo não provido.